Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-23.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704199-23.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MACEILSON BARROS DE CASTRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo apelante. Após, conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator